Tribunal: TJMT
Processo: 0003000-87.2012.8.11.0007
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-10-29
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial n. 0003000-87.2012.8.11.0007
RECORRENTE: METALURGICA JASSNIKER LTDA
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por METALURGICA JASSNIKER LTDA com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (id. 94860983):
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO ORDINÁRIA – INOCORRÊNCIA – ICMS – LANÇAMENTO DE OFÍCIO – DATA DA CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA – MARCO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL – AÇÃO PROPOSTA DENTRO DO QUINQUÍDIO LEGAL – DESPACHO INAUGURAL DE CITAÇÃO – MARCO INTERRUPTIVO – RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PROVIDO. APELO DA DEFENSORIA PÚBLICA PREJUDICADO.
1. Por se tratar de cobrança de tributo lançado de ofício, o marco inicial do prazo prescricional é a data da constituição definitiva do crédito tributário.
2. Interposta a ação dentro do prazo legal, à luz do disposto no art. 174, caput, do CTN, não há falar-se em prescrição do débito fiscal.
3. Recurso provido. Apelo da Defensoria Pública prejudicado. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Público – RAC n. 0003000-87.2012.8.11.0007, Relatora: DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, j. em 12/07/2021).
A parte recorrente alega violação aos artigos 174, do CTN, bem como violação do artigo 924, V, 487, II, ambos do CPC, porquanto que a prescrição material dos créditos tributários ocorreu antes da propositura da execução.
Recurso tempestivo (id. 101769986).
Contrarrazões em id. 102611952.
É o relatório.
Decido.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e uniformização da interpretação das leis federais, razão pela qual não é possível o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta ofensa está amparada na assertiva que os débitos estão prescritos, uma vez que transcorreu o prazo quinquenal entre o vencimento do débito e a propositura da ação.
No caso, o acórdão deu provimento ao recurso, considerando que não ocorreu a prescrição dos débitos tributários, como se vê (id. 94860983):
Assim, somente após a constituição definitiva do crédito, terá início o prazo prescricional.
Da análise da CDA objeto da execução, a qual goza de presunção relativa de veracidade e legitimidade até prova em contrário, constata-se que a constituição definitiva do crédito tributário, referentes ao ICMS de 2006 e 2007, ocorreu em 08/10/2008, marco inicial do prazo prescricional, e o feito foi ajuizado em 11/06/2012, portanto dentro do prazo legal estipulado no Art. 174, caput, do CTN.
E, a par da data do despacho inaugural que determinou a citação, em 27/06/2012, houve a interrupção do prazo prescricional (artigo 174, inciso I, do CTN).
Logo, para análise da possível prescrição do débito, o acórdão aplicou o artigo 174 da CTN, bem como afastou a prescrição em face que não transcorreu o prazo quinquenal entre a constituição definitiva (08/10/2008) do débito e o despacho inicial (27/06/2012) que ordenou a citação do executado.
Assim, para o deslinde da controvérsia faz-se necessário analisar o conjunto fático-probatório existente nos autos para verificar se houve ou não a prescrição, bem com os marcos utilizados no acórdão, o que atrai o óbice da Súmula 7 do STJ, senão vejamos:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. PREMISSA FIRMADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ALTERAÇÃO. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE.
1. O Plenário do STJ decidiu que aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista (Enunciado Administrativo n. 3).
2. O posicionamento adotado pelo Tribunal de origem, no sentido de que ?os créditos fiscais perseguidos referem-se a tributos sujeitos a lançamento por homologação, de maneira tal que o início da contagem do prazo prescricional para a cobrança da dívida é a data de constituição definitiva do crédito (art. 174, do CTN), como tal compreendida a do vencimento ou de entrega da declaração, o que ocorrer por último? está em consonância com o entendimento do STJ.
3. A alteração da conclusão do Tribunal a quo (de que a declaração foi entregue pelo contribuinte em março de 2016, de forma que, quando do ajuizamento do referido feito executivo, em 01/09/2017, ainda não havia transcorrido o lustro prescricional) demandaria o revolvimento do material fático e probatório dos autos, providência vedada em sede de recurso especial em função do disposto na Súmula 7 do STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial." 4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 1617211/PE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 16/09/2020)
Assim, por serem insuscetíveis de revisão os entendimentos do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, encontra-se vedada a análise da referida questão pelo Superior Tribunal de Justiça, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V (Súmula 07 do STJ), do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça